Tribunal: TJDFT
Processo: 0709848-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0709848-27.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: MARIA CLAUDIA MENESES AZEVEDO DALPIAZ RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto Emplavi Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão do juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (Id 225474683 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por Maria Cláudia Meneses Azevedo Dalpiaz em face da ora agravante, processo n. 0794290-09.2024.8.07.0016, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: Cuida-se de fase de cumprimento de sentença proposta por MARIA CLAUDIA MENESES AZEVEDO DALPIAZ em face da EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, visando o recebimento do valor correspondente à condenação a título de dano moral individual obtida na ação civil pública no 2009.01.1.042361-6 (PJe no 0037349-53.2009.8.07.0001), movida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em desfavor da referida construtora. O título judicial executado foi formado no Acordão de no 492.646, proferido pela 1a Turma Cível do TJDFT, cujo dispositivo tem a seguinte redação: "Diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO E AO APELO INTERPOSTOS PELA EMPRESA RÉ e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR para conhecer dos pedidos de indenização por danos morais e patrimoniais formulados pelo Parquet e, no mérito, julgá-los parcialmente procedentes para condenar a empresa ré a pagar a quantia de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), a título de dano moral coletivo, e o valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel, a título de dano moral individual dos consumidores lesados. No mais, mantenho a r. Sentença." Alega o exequente ser credor, a título de dano moral individual, do correspondente a 2% sobre o valor venal do imóvel que atualmente equivale a quantia de R$37.609,49 (trinta e sete mil, seiscentos e nove reais e quarenta e nove centavos). A deflagração da fase executiva ocorreu pela decisão de id 215787695. A executada apresentou a impugnação de id 220789916, alegando ilegitimidade ativa da autora, porquanto não fora ela a adquirente induzida ao erro pela propaganda, já que não adquiriu a unidade diretamente da executada. Alegou ainda inexistência de título por ausência de liquidação da sentença coletiva, já que a sentença foi genérica sem definição de seu alcance subjetivo e objetivo, com a extinção sem mérito da execução. A exequente ofertou as contrarrazões de id 224824960, rechaçando as alegações contidas na impugnação e ratificando os termos de sua peça de origem. É o relatório. Decido. Da Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam A legitimidade é uma das condições da ação estando disciplinada no art. 17 do CPC: “Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.” Logo, consiste ela na pertinência subjetiva da ação. Quer dizer, a legitimidade decorre de identificar se autor e réu são, respectivamente, os titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. Há prova nos autos relacionando o exequente com unidade imobiliária (sala no 13) do Edifício PARK STUDIOS BLOCO “C”, situado no SGCV, LOTE 11, BRASÍLIA-DF, cuja carta de habite-se foi expedida em 04/11/2011, donde se conclui por seu interesse caracterizador da legitimidade. Ora, sendo o exequente o adquirente da unidade imobiliária é inquestionável ser ele a pessoa legítima a demandar em Juízo todo e qualquer interesse relacionado a sua propriedade, donde se conclui sem alardes a sua legitimidade. Mesmo que a aquisição não tivesse sido originalmente firmada diretamente com a empresa executada, o direito posto na ação coletiva beneficia cada uma das unidades imobiliárias, ou seja, o eventual adquirente posterior só não teria direito ao crédito constituído na decisão exequenda se a indenização já tivesse sido paga a algum proprietário anterior. Logo, resta plenamente demonstrada a pertinência subjetiva relacionada a titularidade do direito discutido, vez que a parte exequente pretende exatamente a obtenção do valor individual decorrente da condenação suportada pela executada nos autos da ação civil pública no 2009.01.1.042361-6 (PJe no 0037349 53.2009.8.07.0001). Caracterizada, portanto, se encontra a legitimidade da parte exequente, razão por que rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela parte executada. Da preliminar de ausência de liquidação de sentença A liquidação de sentença mencionada pelo TJDFT na decisão sob execução é meramente aritmética, não exigindo a necessidade de provas novas que não a da mera aquisição e respectivo valor venal do imóvel. Sublinho: a base de cálculo para a liquidação em comento é o valor venal, ou seja, o valor da venda do imóvel. A indenização corresponde a 2% (dois por cento) deste valor, que deve estar estampado no contrato de compra e venda do imóvel. É o que se extrai, com clareza solar, do último parágrafo da página 120, do id 13797602, vol. 737: “No tocante ao dano moral individual, entendo ser justa a indenização no valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel, a ser apurado na data da liquidação da sentença que constituirá o título judicial de cada um dos consumidores lesados." Trocando em miúdos, o cálculo dos valores devidos implica em tarefa simples, meramente matemática e pode ser efetivada sem maiores dificuldades. Portanto, não é ilíquida a sentença quando a integralidade do valor da condenação pode ser obtido mediante simples cálculo matemático, exatamente como na hipótese aqui discutida. Em sendo assim, totalmente desnecessária qualquer intervenção para se apurar o valor da indenização decorrente do acórdão que condenou a executada a ressarcir os consumidores lesados. A pretensão de se instalar protelatória perícia para a apuração de quantia que já tem base e critério de cálculos suficientes viola o comando da decisão judicial e afronta os princípios processuais da celeridade e economia, vindo inclusive contra os interesses da própria executada, que teria que arcar com desnecessários honorários periciais. Com esses argumentos, também rejeito essa preliminar. Do requerimento de submissão ao TEMA 1.169 – STJ Pela mesma razão que se rejeitou a preliminar de necessidade de apuração por liquidação de sentença, também há que se rejeitar a alegação de se aplicar à hipótese o TEMA 1.169, debatido no STJ, uma vez que a tese discutida naquela temática se destina a situações onde indiscutivelmente se faz necessária a apuração do quantum debeatur mediante liquidação por arbitramento ou por artigos, o que francamente não é o caso dos autos, onde não há qualquer dificuldade para se apurar a quantia relacionada a indenização devida mediante singelos cálculos aritméticos. Reitero: a apuração do quantum debeatur exige apenas a verificação do valor da venda do imóvel, eis que corresponde ao percentual de 2% deste valor. Basta calcular 2% sobre o valor da venda, o que não é operação tão complexa a ponto de exigir a nomeação de perito. Aliás, a questão submetida a julgamento perante àquela Corte de justiça diz caber ao Magistrado determinar o prosseguimento da execução desde que os elementos concretos reunidos nos autos sejam capazes de estabelecer o convencimento do Julgador, exatamente como no caso dos autos, onde esses elementos são indenes de dúvidas quanto ao valor da indenização – simples cálculo aritmético sobre o valor venal do imóvel (2%). A propósito, transcrevo o texto da questão submetida a julgamento perante àquela Corte Superior. “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Com estes argumentos, indefiro o pedido de suspensão da marcha processual. Da incidência da correção monetária e dos juros de mora O momento da incidência tanto da correção monetária quanto dos juros de mora encontra-se sedimentado na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, e a tese fixada é de que estes incidem a partir da data da citação no processo de conhecimento, enquanto aquela a partir de sua fixação. É o que se extrai da Súmula de no 362 do E. STJ. "A correção monetária do valor da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento." Neste ponto, portanto, acolho a impugnação e determino que a parte exequente apresente novos cálculos observando a fase de incidência da correção monetária e dos juros de mora, na forma acima assinalada. Vindo os cálculos independentemente de nova conclusão intime-se a parte executada para efetuar o depósito no prazo de cinco dias. Com estes argumentos, acolho parcialmente a impugnação e determino o regular prosseguimento da fase executiva. Int. Inconformada, a executada interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 69895160), narra ter sido movido em seu desfavor o cumprimento individual de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 0037349-53.2009.8.07.0001. Conta ter sido nesta ação condenada a pagar danos morais individuais aos consumidores lesados pela publicidade enganosa e dúbia por ela veiculada, em que teria apresentado os imóveis negociados como sendo residenciais, apesar de possuírem natureza comercial. Suscita a preliminar de ilegitimidade ativa, porque alega ter sido celebrado o contrato de compra e venda entre a agravada e a agravante após ter sido proferida a sentença nos autos da Ação Civil Pública n. 0037349-53.2009.8.07.0001. Afirma ter acatado a obrigação de fazer imposta na sentença, passando a informar a todos os interessados na aquisição dos imóveis que as unidades do empreendimento possuíam natureza comercial, o que foi reconhecido pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios em sede de cumprimento de sentença. Ressalta ter sido assinada pela agravada declaração específica em que manifesta o seu inequívoco conhecimento acerca da natureza comercial do imóvel desde a celebração do contrato preliminar de promessa de compra e venda. Ainda preliminarmente, defende a necessidade de suspensão do processo em razão do decidido pelo c. STJ no âmbito dos recursos repetitivos, relativamente ao Tema 1.169 representativo da controvérsia, em que se determinou a suspensão nacional de todos os processos de cumprimento individual de sentença coletiva para “definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Argumenta ser necessária a prévia liquidação individual da sentença coletiva para a propositura do cumprimento de sentença, não apenas para apurar o quantum devido, mas também para que seja reconhecida a própria titularidade do crédito. Assinala ter sido a sentença coletiva proferida de maneira genérica, sem a definição do seu alcance subjetivo e objetivo. No mérito, sustenta que deve ser levado em conta o valor atual do imóvel considerado pelo GDF para apuração do valor do IPTU, o qual já tem como base de cálculo o valor venal do imóvel atualizado. Destaca a necessidade de reforma da decisão também quanto à incidência dos juros de mora, ao argumento de que eles só devem incidir a partir da data da citação da ré no processo de liquidação de sentença, nos termos do art. 405 do Código Civil. Acresce que “por se tratar de danos morais individuais, cuja constituição do título judicial foi expressamente condicionada à liquidação individual da sentença coletiva pelo consumidor lesado, momento em que é necessário revelar/comprovar a sua titularidade sobre o crédito, os juros de mora só podem incidir a partir da citação da Agravante na própria fase de liquidação/cumprimento individual de sentença, pois não há como se verificar mora anterior à pretensão de constituição do título executivo”. Aponta equívoco na decisão agravada ao fazer incidir correção monetária, desde 12/8/2009, data da citação no processo de conhecimento, sobre o valor de uma indenização que é calculada a partir do valor venal do imóvel apurado em 2024. Sustenta não ser devida correção monetária, porquanto o valor venal do imóvel, que corresponde à base de cálculo do IPTU, foi apurado no ano de 2024. Defende ser também impertinente a atualização monetária caso considerado o valor de avaliação do imóvel apresentado pela exequente, porque o valor apontado corresponderia ao valor atual de mercado do imóvel. Cita julgados. Reputa presentes os pressupostos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pede: a) Seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, sem oitiva da parte contrária, conforme permite o art. 1.019, I do CPC, para que o processo de origem seja suspenso até o julgamento do presente agravo de instrumento. b) Seja dado provimento ao presente recurso, reformando-se a r. decisão agravada para que seja reconhecida a ilegitimidade da Agravada, ou, ainda, para que seja reconhecida a impossibilidade de ajuizamento do cumprimento de sentença, sem a realização da fase prévia de liquidação, ou se determine a suspensão do processo em razão da decisão proferia pelo STJ na afetação do Tema 1.169. c) Caso não sejam acolhidas as preliminares, o que se admite apenas para argumentar, requer seja reformada a r. decisão agravada, para que o valor do débito, fixado em R$2.250,78, seja atualizado monetariamente desde a propositura do cumprimento de sentença, e acrescida de juros de mora desde a citação da Agravante no processo de cumprimento de sentença de origem. d) Com o julgamento do mérito do agravo, seja confirmada os efeitos da eventual decisão de antecipação da tutela recursal. Preparo regular (Id 69895274). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Explico. Deflui dos autos de origem que a ora agravada moveu em face da agravante cumprimento individual de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 0037349-53.2009.8.07.0001. A sentença, proferida em 25/6/2010, determinou à ré, ora agravante, o cumprimento das seguintes obrigações (Id 13998614, p. 57 do processo n. 0037349-53.2009.8.07.0001): 1) obrigação de fazer, consistente em informar objetivamente aos consumidores adquirentes das unidades autônomas do empreendimento denominado ParkStudios, até mesmo no próprio contrato de alienação, a efetiva finalidade dos imóveis que comercializa, segundo 'a previsão constante nos projetos e alvará de construção expedido pela autoridade pública, estendendo-a a todo e qualquer tipo de publicidade que vier veicular, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 50.000,00 para cada violação praticada contra o preceito ora estabelecido; 2) obrigação de fazer, para promover a averbação de aviso a terceiros, na matrícula do imóvel ou registro da incorporação, de que o imóvel é destinado a fim "comercial de bens e serviços", segundo assim previsto no Alvará de Construção n0' 144/2008 (fi. 42), isto no prazo de 30 dias, sob pena de incorrer em multa por desobediência e ora fixada em R$ 10.000,00, sem prejuízo da expedição de ordem judicial de averbação fundada no poder geral de cautela do juiz (CPC, art. 798), a requerimento do interessado; e, 3) obrigação de não fazer, consistente em não mais veicular publicidade dúbia ou em desacordo com a efetiva destinação do seu empreendimento, sob pena de multa no valor de R$ 100.000,00, por cada veiculação feita em desacordo com a proibição. As determinações acima foram confirmadas no julgamento das apelações interpostas pelas partes em acórdão prolatado pela e. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, momento em que também fora imposta à ré a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos e individuais. Eis a ementa do julgado (Id 13998615, p. 104 do processo n. 0037349-53.2009.8.07.0001): AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO RETIDO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DISPONÍVEIS. REVELÂNCIA SOCIAL. VENDA DE IMÓVEIS. DESTINAÇÃO COMERCIAL. PUBLICIDADE DÚBIA E ENGANOSA. CARÁTER RESIDENCIAL DO EMPREENDIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL COLETIVO E DANO MORAL AOS CONSUMIDORES LESADOS. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA RELATIVA. PRORROGAÇÃO. PODER- DEVER DE FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. A relevância social da matéria tratada na presente ação civil pública justifica a legitimidade do Ministério Público para a tutela de interesses individuais homogêneos indisponíveis. É dúbia e enganosa a veiculação de publicidade que induz o consumidor a erro quanto à real destinação do imóvel, fazendo-o adquirir imóvel residencial quando clara a natureza comercial do empreendimento. Por força do chamado diálogo das fontes e da vulnerabilidade das questões analisadas, o instituto processual da inversão do ônus da prova pode ser aplicável às demandas coletivas. O pedido de indenização constitui matéria de competência relativa e, portanto, é prorrogável ao juízo que detém a competência material para o exame da ação civil pública (Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal). Merece ser julgado procedente o pedido de indenização por dano moral coletivo e individual quando demonstrado o nexo causal entre o ato ilícito (veiculação de propaganda enganosa) e o efetivo dano à comunidade e aos consumidores adquirentes de unidades do empreendimento comercializado pela ré. (Acórdão 492642, 20090110423616APC, Relator: NATANAEL CAETANO, Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2011, publicado no DJE: 1/4/2011. Pág.: 41) Depreende-se da leitura do voto condutor do referido acórdão que os adquirentes dos imóveis induzidos a erro pela propaganda do empreendimento, ou seja, aqueles que adquiriram imóvel comercial, pensando tratar-se imóvel residencial, deveriam ser indenizados por danos morais individuais (Id 13998615, pp. 120-121 do processo n. 0037349-53.2009.8.07.0001): (...) No tocante ao dano moral individual, entendo ser justa a indenização no valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel, a ser apurado na data da liquidação da sentença que constituirá o título judicial de cada um dos consumidores lesados. (grifos nossos) Assim, o pagamento da indenização caberia aos consumidores lesados, especificamente. Convém registrar que a ora agravante prontamente cumpriu o comando estabelecido na sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública relativo à averbação de aviso a terceiros, na matrícula do imóvel ou registro da incorporação, de que o imóvel é destinado a fim “comercial de bens e serviços”, como demonstra o documento de Id 220789941, p. 51 do processo de referência, em que consta a averbação de registro Av. 28-29.068 de retificação na Matrícula 29.068 do imóvel Lote n. 11, do Setor de Garagens e Concessionárias de Veículos, Brasília/DF, realizada em 5/7/2010. O cumprimento das obrigações determinadas pela sentença fora, inclusive, reconhecido pelo MPDFT em sede de cumprimento de sentença, conforme documentos de Id 220789943, pp. 1-2 do processo de referência. Prosseguindo, em análise aos autos de origem, verifico ter sido adquirida pela agravada a unidade imobiliária Sala n. 13, situada no térreo do prédio edificado no Lote n. 11, do Bloco “C”, do Setor de Garagens e Concessionárias de Veículos, SGCV, Brasília-DF, com uma vaga de garagem a ela vinculada de n. 46, situada no 1o subsolo, conforme escritura pública de venda e compra com pacto adjeto de alienação fiduciária (Id 215053930 do processo de referência). Noto ter sido a escritura pública lavrada em 28/11/2011, posteriormente, portanto, ao cumprimento da obrigação fixada na sentença condenatória, em que conferida publicidade registral erga omnes à destinação comercial do imóvel. Outrossim, o documento de Id 220789922 do processo de referência demonstra que a agravada tinha plena ciência de que a unidade por ela adquirida tinha destinação comercial, e não residencial, conforme publicidade veiculada à época da aquisição do imóvel e conforme cláusula 2 do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda. Em situação semelhante, esta Corte seguiu o mesmo entendimento, como se infere dos seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DANOS MORAIS. PROPAGANDA ENGANOSA DE EMPREENDIMENTO. PROPRIETÁRIOS ATUAIS NÃO AFETADOS PELA CONDUTA ILÍCITA DA CONSTRUTORA. ILEGITIMIDADE ATIVA DAS PARTES EXEQUENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu em parte a impugnação oferecida pela agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se as partes exequentes possuem legitimidade ativa para propor o presente cumprimento individual de sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No cumprimento individual de sentença coletiva, a parte exequente deve comprovar o dano sofrido, bem como o nexo causal entre este e a conduta do ofensor. Somente assim poderá qualificar-se como titular do direito à reparação. 4. Nos termos do acórdão exequendo, o direito ao recebimento de indenização por danos morais individuais, objeto do cumprimento individual de sentença, decorreu da conduta da executada de veicular propaganda enganosa aos consumidores. 5. As partes exequentes não foram vítimas, tampouco lesadas, pela propaganda enganosa, uma vez que adquiriram suas unidades imobiliárias já tendo conhecimento da real destinação do imóvel (informação expressa no contrato de cessão de direitos e obrigações que foi assinado). Além disso, a ação coletiva foi proposta antes da celebração desse contrato. 6. In casu, o direito à reparação por danos morais individuais não se trata de um crédito próprio da coisa (“propter rem”), vinculado ao imóvel, mas sim de um direito subjetivo de cada consumidor que teve sua honra violada pela propaganda enganosa veiculada pela agravante, consoante expressamente dispôs o acórdão exequendo da ação civil pública. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. _________ Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1841882, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 03.04.2024; TJDFT, Acórdão n. 1907234, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 14.08.2024. (Acórdão 1959460, 0736700-25.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 06/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROPAGANDA DÚBIA. DANO MORAL INDIVIDUAL. TITULARES DOS IMÓVEIS. AQUISIÇÃO POSTERIOR À SENTENÇA. DESTINAÇÃO DO IMÓVEL. COMERCIAL. MATRÍCULA. ESCRITURA PÚBLICA. EXPRESSA MENÇÃO. DECLARAÇÃO ASSINADA PELO AUTOR. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONFIGURADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Na Ação Civil Pública no 0037349-53.2009.8.07.0001 observa-se que foi proferida sentença condenando a executada ao cumprimento de obrigação de fazer de informação sobre a efetiva finalidade do imóvel, que foi acrescida da obrigação de indenizar os consumidores lesados por danos morais, sendo que a sentença foi proferida em junho de 2010 e o acórdão em março de 2011. 2. No caso dos autos, o consumidor foi avisado especificamente sobre a destinação do imóvel, assinou declaração de que a finalidade era comercial, não havendo que se falar em indenização por danos morais. Observa-se que a ré fez constar na matrícula, expressamente, que se tratava de imóvel comercial, antes da aquisição pelo autor. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1953972, 0730462-87.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL COLETIVO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PARK STÚDIOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. TERCEIROS. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A indenização por dano moral advinda do título judicial formado no acórdão da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público em desfavor da construtora agravante deve recair tão somente sobre os consumidores lesados pela propaganda enganosa do empreendimento. 1.1. Tendo adquirido o bem imóvel, consoante documentos juntados, já com a informação correta da destinação comercial do bem, sem a situação de erro pela propaganda do empreendimento, não se enquadra aos beneficiários do decisum coletivo. 2. Recurso conhecido e provido para reconhecer a ilegitimidade ativa da agravada no cumprimento de sentença de origem. (Acórdão 1950291, 0725905-57.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.) Diga-se de passagem, como bem alinhavado pelo i. Des. Carlos Alberto Martins Filho, o direito à reparação por danos morais individuais não se trata de um crédito próprio da coisa (“propter rem”), vinculado ao imóvel, mas de um direito subjetivo de cada consumidor que teve sua honra violada pela propaganda enganosa veiculada pela agravante, conforme consignado no acórdão exequendo. (Acórdão 1959460, 0736700-25.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 06/02/2025.) Por conseguinte, ao menos nesse juízo de cognição sumária, verifico não se enquadrar a agravada na condição de titular do direito reconhecido na sentença coletiva, porque, ao que indicam os elementos de prova até então reunidos aos autos, não fora ela vítima da propaganda enganosa, porquanto adquiriu a unidade imobiliária após o cumprimento da obrigação de fazer pela parte agravante, em que conferiu publicidade registral erga omnes à destinação comercial do imóvel. Destarte, reconheço a probabilidade do direito alegado quanto à ilegitimidade ativa da agravada para mover o cumprimento individual da ação coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 0037349-53.2009.8.07.0001. Em relação ao requisito do perigo de dano, tenho que está intimamente imbricado com a probabilidade do direito aqui então verificada, pelo que a ocorrência daquele justifica, em considerável grau, a plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado, tendo em vista a possibilidade de que se dê prosseguimento ao cumprimento de sentença com a posterior determinação de atos expropriatórios. Diante das considerações feitas, verifico a presença dos requisitos necessários para deferimento da tutela de urgência vindicada. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado para sobrestar o processamento dos autos de referência até julgamento do presente recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 20 de março de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora